Tribunal: TJMT
Processo: 1048500-02.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048500-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXSANDRO ARAUJO GALDINO - CPF: 734.301.291-68 (RECORRENTE), AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE - CPF: 042.440.501-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO IDÔNEO – INSPEÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS IRREGULARIDADES ALEGADAS – DÉBITO INEXIGÍVEL – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase, não havendo que se falar em incompetência dos Juizados Especiais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Tendo a empresa promovida feito meras alegações, sem a juntada de perícia elaborada por órgão oficial, devem ser declarados inexigíveis os valores ilegalmente recuperados, emergindo o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se houve a inscrição nos órgãos de proteção relativo a tal fatura.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a anulação da fatura ora impugnada e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de inscrição indevida nos órgãos de proteção por fatura de recuperação de consumo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020 da UC. 6/1831768-5;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R
$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

c)
indeferir
o pedido contraposto.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as altas temperaturas sentidas em varias regiões do Brasil interferem diretamente no aumento do consumo médio do usuário.

Afirma que no presente caso não houve pedido administrativo, havendo ausência de pretensão resistida a justificar a propositura da demanda.

Argumentou que no caso nada houve de ilegal nas cobranças levadas a efeito pela Requerida, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária. E, ainda, que houve acúmulo de consumo para ser faturado no mês seguinte.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida por cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo, já que não houve comprovação nos autos acerca da perícia supostamente feita e das irregularidades alegadas.

No caso, a promovente sustenta na inicial, inclusive, que tal cobrança veio a ocorrer somente após realizar a desocupação do imóvel e comparecer na sede da concessionária para requerer o desligamento. Comprova, ainda que registrou reclamação administrativa junto ao PROCON.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à tese de acúmulo de energia, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte recorrida, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

A empresa promovida fez meras alegações em contestação acerca da suposta existência de acúmulo, não tendo trazido qualquer laudo para comprovar a ocorrência de irregularidades.

A própria sentença fundamentou a respeito da ausência de juntada de documentos capazes de comprovar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, cito trecho:

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

No caso de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Assim sendo, para que a prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a ampla defesa.

Não destoa a jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais:

(...)

Na oportunidade, justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ:

(...)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere a fatura de
Recuperação de Consumo
(ID 45348707; ID 45348708; ID 45348712; ID 45348714 e ID 45348717), a parte reclamante impugna expressamente.

Com base no conjunta fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade da Recuperação de Consumo, pois não apresentou
nenhum documento
que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada.

A inscrição indevida do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida posto que decorrente de débito de recuperação de consumo realizado de forma unilateral, já que sem comprovação nos autos, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021